Tribunal: TJPA
Processo: 0805309-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805309-40.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, AFONSO FRANCA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

APELADO: AFONSO FRANCA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. “BIS IN IDEM” ENTRE A MULTA PENAL E A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, o que não ocorre na espécie.

2.

Não há que se falar em
bis in idem
entre a multa penal e a multa por atraso no pagamento. Nesse sentido, a multa penal visa reprimir no presente e obstar, para o futuro, o descumprimento grave de obrigações tributárias que configuram verdadeiras práticas de sonegação fiscal, pois o contribuinte, mesmo recolhendo o tributo, não o repassou para Fisco no prazo certo.

3.

Apelações conhecidas e desprovidas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AFONSO FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
(id. 12418672) e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(id. 12418675)

visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pelo primeiro recorrente contra ato imputado ao Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária,

concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos termos do id. 12418670,
verbis
:

Pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer do Ministério Público, havendo direito líquido e certo a ser amparado, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, para determinar que a autoridade coatora emita, no prazo de 15 dias, DAM para recolhimento da multa sancionatória prevista no art.29,
§2º, CTM, pertinente a competência de 11/2020, reduzida em 50%
.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Sem condenação em custas e sem honorários de sucumbência, devido a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA em sede de remessa necessária, em observância ao art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Irresignada, a impetrante interpôs apelação (id.12418672), alegando que a mesma conduta infracional – pagamento em mora/atraso – fez emergir contra ela a cobrança de duas multas sobre o ISS em questão, as quais, embora possuam diferentes denominações na legislação e nos documentos de arrecadação municipais, na prática têm a mesma natureza – punir o contribuinte pelo recolhimento do imposto em atraso, o que afronta ao princípio do
non bis in idem.

Aduziu ainda que a multa de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, exigido nos termos do art. 29, § 2º, do CTM, se amolda ao conceito de multa moratória, estando, porém, cumulada indevidamente com outra multa de mora legalmente prevista e está descompasso com o princípio do não confisco, norteador do Direito Tributário pátrio e prestigiado pela jurisprudência do E. STF.

Pugnou, ao final,
pelo provimento do seu recurso, reconhecendo-se o descabimento da penalidade imposta, bem como da multa de mora sobre este incidente.

Inconformado, o ente público interpôs igualmente recurso de apelação (id. 12418675), alegando a legalidade da multa penal fixada, pois a intenção da aplicação da multa prevista no art. 29, § 3º, do CTM, é coibir a prática do ato ilícito de reter um tributo, um dinheiro público, tornando sim uma sanção fiscal punitiva visando evitar novas transgressões, o que não será possível com a aplicação do percentual de 2% (dois por cento).

Desta feita, pugnou pelo provimento do recurso nos termos acima expostos.

Houve a apresentação de contrarrazões pela impetrante no id. 12418681.

O ente público ofertou as suas contrarrazões no id. 12418683.

Autos distribuídos originariamente à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que, no id. 12626390, determinou a redistribuição do feito em razão de haver a minha prevenção para julgá-lo.

Recurso recebido no id. 13271454 apenas no efeito devolutivo.

A douta Procuradoria de Justiça, no id. 14091986, absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço os recursos de apelação cível interpostos.

Analisando a controvérsia recursal, é oportuno consignar que
não há ocorrência de
bis in idem
entre a multa penal e a multa por atraso no pagamento.

Nesse sentido, a multa penal visa reprimir no presente e obstar, para o futuro, o descumprimento de obrigações tributárias que configurem verdadeiras práticas de sonegação fiscal, pois o contribuinte, mesmo recolhendo o tributo, não o repassou para Fisco no prazo certo.

Assim, tal multa não se confunde com a multa fiscal moratória, decorrente do mero inadimplemento da obrigação tributária principal.

A multa multireferida, de caráter penal, repita-se, tem previsão no § 2º do art. 29 da Lei Municipal n° 7.056/77, senão vejamos:

Art. 29. São responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido neste Município:

(...)

§ 2º. Em caso de não recolhimento, nos prazos regulamentares, do imposto retido na fonte, ficará o infrator, além das sanções penais cabíveis, sujeita à multa de 100% (cem por cento) sobre o imposto a recolher.

No tocante à porcentagem da multa, apesar de não possuir natureza tributária, uma vez que não compreende as especificações taxativas do art. 3º do CTN
[1]
, observa-se que esta não se reveste de caráter confiscatório, uma vez que não ultrapassa o valor do tributo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA.
MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE
DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR-segundo ARE: 905685 GO - GOIÁS 0175839-33.2011.8.09.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-237 08-11-2018) (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO
.
PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60.2007.8.26.0482, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017) (grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III –
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).

(ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205

DIVULG 20-09-2019

PUBLIC 23-09-2019) (grifei)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes.
2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 01-08-2023

PUBLIC 02-08-2023) (grifei)

Dessa forma, conclui-se que a finalidade da multa penal aplicada não é outra se não o de punir quem desrespeitou as normas tributárias. Seu objetivo, afinal, é desestimular a prática do ilícito tributário, o que, a toda evidência, não autoriza que o legislador estipule multas em percentuais abusivos, extrapolando os limites do razoável, a ponto de provocar o confisco patrimonial do contribuinte, acrescentando-se que, no caso em destaque, a multa aplicada não se revela ilegal ou confiscatória, pois tem base legal no Código Tributário Municipal e não ultrapassa o valor do tributo.

No caso em tela, tratando-se de ISS referente a competência de 11/2020, o recolhimento deveria ocorrer até 10/12/2020, não obstante, conforme asseverado na inicial, bem como documento de arrecadação de id. 12418625 (datado de 04/01/2021), o contribuinte buscou efetuar o recolhimento 25 (vinte e cinco) dias após a data fixada em lei, pelo que deve incidir a multa prevista no art. 29, § 2º, do CTM.

Contudo, tendo em vista que a impetrante buscou efetuar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal, bem como antes de escoado o prazo de 30 (trinta) previsto no art.29, § 3º
[2]
, faz jus à redução de 50% (cinquenta por cento) da multa mencionada no art. 29, § 2º, CTM.

Desta feita, a sentença merece ser mantida na sua integralidade e, consequentemente, os recursos devem ser desprovidos.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela impetrante e pelo Município de Belém, mantendo na integralidade os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 3º, CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

[2]
Art. 29. (...) § 3º O contribuinte que, espontaneamente e antes de qualquer procedimento fiscal recolher, até 30 (trinta) dias após o término do prazo, legal estabelecido para esse efeito, o Imposto sobre Serviços que tiver retido, terá direito à redução de 50% (cinqüenta por cento) da multa mencionada no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.243, de 28.12.1983, Ed. de 28.12.1983)

Belém, 13/12/2023